Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705863-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. DECISÃO Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (id. 38476027) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0705863-98.2022.8.07.0018) impetrado contra atos praticados, ou a serem praticados, pelo Sr. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente segurança para a) afastar a cobrança de DIFAL relativos às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças; b) permitir à Impetrante a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos no presente exercício fiscal (ano-calendário 2022), relativo ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizada a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, com a devida atualização pela taxa SELIC, desde o desembolso do tributo. Ao analisar melhor a questão central ora em debate verifica-se que foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), com julgamento virtual previsto, inicialmente, para ocorrer no período de 23/09/2022 a 30/09/2022, tendo havido pedido de vista do e. Ministro Dias Toffoli. Sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, melhor avaliando o tema, revogo a decisão de id. 38966610 na qual havia sido indeferido o pedido de sobrestamento do feito, e por ora, SUSPENDO o curso processual, até definição da matéria por este C. TJDFT ou do STF. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora